Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Analisar a ocorrência de vícios ao julgado.
III. Razões de decidir
3. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
5. O Código de Processo Civil consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração. A pretensão de rediscussão da causa deve ser veiculada por meio de recurso adequado. O prequestionamento ocorre com a oposição dos embargos de declaração, ainda, que rejeitados.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.